Tribunal: TJMT
Processo: 1036013-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036013-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LENILDA CAETANO CORREIA - CPF: 006.989.451-58 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL
DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL COM BASE DE CÁLCULO EXPRESSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por professora da rede municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças remuneratórias com base no piso salarial nacional do magistério (L. n. 11.738/2008.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a remuneração-base recebida pela servidora era inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária;

(ii) saber se há obrigação legal de repercussão do piso sobre toda a estrutura da carreira, inclusive progressões funcionais, diante da existência de previsão expressa em legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A L. n. 11.738/2008 estabelece piso salarial nacional obrigatório como vencimento inicial da carreira do magistério público, com aplicação proporcional à jornada de trabalho.

4. A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo STF (ADI 4167/DF), que modulou seus efeitos a partir de 27.04.2011.

5. O STJ, no Tema 911, fixou tese no sentido de que não há repercussão automática do piso em toda a carreira, salvo previsão na legislação local.

6. A L. Mun. n. 502/2011, art. 46, prevê a vinculação das progressões ao piso nacional, o que autoriza a repercussão nas demais parcelas remuneratórias.

7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a decisão jurisdicional apenas assegura o cumprimento da norma legal vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O vencimento-base do magistério público municipal não pode ser inferior ao piso nacional proporcional à jornada de trabalho, conforme dispõe a L. n. 11.738/2008.

2. Havendo previsão legal municipal expressa, é obrigatória a repercussão do piso nacional do magistério nas progressões funcionais e demais parcelas remuneratórias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXIV; 206, VIII; 211; ADCT, art. 60, III, “e”; L. n. 11.738/2008, arts. 2o e 5o; L. Mun. n. 502/2011, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 06.04.2011; STJ, Tema 911.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Lenilda Caetano Correia
contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias, fundado no piso salarial nacional do magistério da educação básica (Lei no 11.738/2008), em face do
Município de Colniza
.

A recorrente sustenta, em síntese, que a municipalidade não observa a correta aplicação do piso nacional, sobretudo quanto aos reajustes anuais e à adoção do piso como base para os coeficientes do plano de carreira (classes e níveis).

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a remuneração percebida sempre superou o piso proporcional, além de alegar inexistência de previsão legal local que imponha a repercussão automática do piso sobre toda a carreira.

A controvérsia restringe-se a: (i) verificar se a autora, professora da rede municipal, recebeu vencimento-base inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária; e (ii) apurar se a Lei no 11.738/2008 impõe, de forma automática, a utilização do piso como base de cálculo para toda a carreira (classes/níveis) e para as demais parcelas remuneratórias.

Com efeito, a Lei n. 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda a necessidade de atualização anual, nos seguintes termos:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3 o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

(...)

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”.

Ressalte-se que a constitucionalidade da referida norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, ocasião em que se firmou a competência da União para estabelecer normas gerais sobre educação, inclusive quanto à fixação do piso nacional do magistério, com fundamento nos arts. 22, XXIV; 206, VIII; 211 da CF; e art. 60, III, “e”, do ADCT.

O STF também modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que, a partir de
27 de abril de 2011
, passou a incidir a
obrigatoriedade do pagamento do piso salarial
. Assim, qualquer que seja o regime jurídico do vínculo, é vedado o pagamento de valor inferior ao piso proporcional à carga horária desempenhada.

Cumpre destacar que a Lei no 11.738/2008 não disciplina a organização dos planos de carreira, tampouco estabelece critérios para diferenciação de cargos, classes ou níveis funcionais. Sua função normativa limita-se à fixação de um patamar mínimo de vencimento.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911, firmou a seguinte tese:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

Nos termos dessa tese, a Lei no 11.738/2008 não impõe, automaticamente, a aplicação do piso a toda a estrutura da carreira, salvo disposição expressa na legislação local.

No caso em análise, a Lei Municipal no 502/2011, em seu art. 46, prevê expressamente que as progressões funcionais devem observar o piso nacional do magistério como base de cálculo, o que satisfaz a exigência do STJ quanto à repercussão do piso nas demais vantagens e gratificações.

Importa registrar, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estabelece a
Súmula Vinculante 37/STF
.

Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que a recorrente comprovou, por meio dos contracheques (IDs 352886870e 352886872), os valores recebidos nos períodos questionados, bem como apresentou tabela comparativa (ID 352886867), demonstrando a diferença entre o piso proporcional e os valores pagos pelo Município:

ANO

PISO NACIONAL 40H

PISO PROPORCIONAL 30H

PISO COLNIZA-MT

2021

R$ 2.886,24

R$ 2.164,61

R$ 2.089,07

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.884,22

R$ 2.506,88

2023

R$ 4.420,55

R$ 3.115,41

R$ 2.655,54

2024

R$ 4.580,57

R$ 3.435,43

R$ 2.846,74

Assim, resta demonstrado que a autora recebeu vencimento-base inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais, contrariando o disposto na Lei Federal no 11.738/2008.

Ademais, considerando que a legislação municipal determina que as progressões funcionais devem ter como base o piso nacional, a inobservância dessa premissa compromete toda a estrutura remuneratória da carreira, acarretando prejuízos financeiros à servidora.

O argumento do Município, de que a autora sempre recebeu remuneração superior ao piso nacional, não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, fixou o entendimento de que o piso corresponde ao vencimento básico, não sendo admissível a consideração de vantagens ou gratificações para complementação do valor mínimo legal.

No tocante à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, verifica-se que a presente decisão não representa ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim o exercício da função jurisdicional para assegurar o cumprimento de norma legal.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT também é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos professores ao recebimento do piso nacional, com reflexos nas progressões funcionais, quando previsto na legislação local, como bem demonstra o julgado colacionado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. VINCULAÇÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de Colniza contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 30 horas semanais, nos anos de 2020 a 2024, bem como da sua utilização como base de cálculo para as progressões funcionais previstas nas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como vencimento-base e como base de cálculo das progressões funcionais da carreira docente, quando houver previsão expressa na legislação municipal; e (ii) estabelecer se a inobservância dessa vinculação pelo Município gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos legais, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declara a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008 e fixa que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira do magistério, exigível a partir de 27/04/2011.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911, firma tese de que o piso nacional não repercute automaticamente em toda a carreira e nas demais vantagens, salvo quando houver previsão na legislação local.

5
. A Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I, determina expressamente que as progressões funcionais ocorrem sobre o salário-base do servidor, considerando o piso nacional do magistério para o cargo de professor, estabelecendo vinculação direta entre o piso e a estrutura remuneratória da carreira.

6. A existência de previsão legal específica no âmbito municipal atrai a exceção admitida no Tema 911 do STJ, impondo a utilização do piso nacional como base de cálculo das progressões funcionais.

7. Os holerites e planilhas apresentados demonstram a defasagem entre o valor pago e o devido com a correta aplicação do piso proporcional à jornada, não havendo impugnação específica do Município quanto aos cálculos.

8. A condenação ao pagamento das diferenças salariais não configura criação de vantagem por decisão judicial, mas controle de legalidade para assegurar o cumprimento da legislação municipal, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37.

9. Nos termos do Decreto no 20.910/32, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 09/05/2020, atingindo as verbas compreendidas entre janeiro e abril de 2020.

10. As diferenças são devidas com reflexos sobre férias, terço constitucional e 13o salário, observados os critérios de atualização fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, respeitado o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

(N.U 1031706-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial nacional do magistério como base para cálculo das progressões funcionais de professora municipal com jornada de 30 horas semanais, no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente quando há previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os professores da educação básica, estabelecendo que o piso deve ser considerado como vencimento básico inicial da carreira, e não como remuneração global.

4. O STJ, no julgamento do REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), fixou a tese de que a Lei no 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público deve corresponder ao piso salarial nacional, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

5. A Lei Municipal no 502/2011 de Colniza/MT, em seu art. 46, §1o, inciso I, prevê expressamente que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para as progressões funcionais, determinando que as progressões ocorrerão "sobre o salário base do servidor, considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor".

6. Analisando os holerites e fichas financeiras juntados aos autos, verificou-se que a recorrente recebeu valores inferiores aos devidos, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões nos anos de 2021 a 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, o piso nacional deve ser considerado proporcionalmente à jornada de trabalho do professor para fins de cálculo das progressões e demais vantagens."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 39, §3o, 206, VIII, 212-A, XII; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; TJMT, N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 08.07.2024.

(N.U 1037276-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas apresentadas, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério proporcional à sua jornada de 30 horas semanais, bem como aos reflexos desse piso nas progressões funcionais previstas na legislação municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Colniza-MT ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do
magistério proporcional à jornada de 30 horas semanais da recorrente, nos anos de 2021 a 2024, bem como os reflexos dessas diferenças nas progressões funcionais previstas nas Leis Municipais no 502/2011 e 685/2017, observada a prescrição quinquenal.

Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026